Tribunal: TJSP
Processo: 2119427-54.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão que determinou suspensão do feito até o julgamento do Tema de repercussão geral no 1184. Inaplicabilidade do artigo 34 da LEF às decisões interlocutórias. Não se pode subtrair do Tribunal a revisão de decisões interlocutórias, pois normas restritivas não podem ser interpretadas extensivamente, de modo a impedir também a interposição de agravo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão que determinou suspensão do feito até o julgamento do Tema de repercussão geral no 1184. Inaplicabilidade do artigo 34 da LEF às decisões interlocutórias. Não se pode subtrair do Tribunal a revisão de decisões interlocutórias, pois normas restritivas não podem ser interpretadas extensivamente, de modo a impedir também a interposição de agravo de instrumento. Recurso conhecido, determinando-se a devolução dos autos à relatora para exame do mérito.